Tribunal: TJBA
Processo: 0506436-75.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506436-75.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PARQUE MILENIO III EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado(s): MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, LUIZ FILLIPE AGUIAR FIGUEIREDO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADI’S CORRELATAS DEFINITIVAMENTE JULGADAS PELO PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AFASTAMENTO. MATÉRIA ESSENCIALMENTE DE DIREITO. CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3º, DO CPC. MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO EM TORNO DA COBRANÇA DO IPTU/2015. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDE DA LEI MUNICIPAL N. 8.421/13 E DEMAIS CORRELATAS. SUPOSTA ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEFAZ. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MOTIVAÇÃO, ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DA VEDAÇÃO À TRIBUTAÇÃO COM EFEITO DE CONFISCO. TESES RECHAÇADAS POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA ADI N.º 0002526-37.2014.8.05.0000. DISTIGUISHING NÃO DEMONSTRADO. OBSERVÂNCIA QUE SE IMPÕE. PRECEDENTE VINCULANTE. ART. 229 DO RITJBA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0506436-75.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante PARQUE MILENIO III EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e como apelado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, MANTENDO A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA POR OUTROS MOTIVOS, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora